Tribunal: TJBA
Processo: 8001046-92.2016.8.05.0168
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001046-92.2016.8.05.0168

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE MONTE SANTO

Advogado(s)
:
ADERALDO BORGES DOS SANTOS

APELADO: JOSE ROQUE DE CARVALHO NUNES

Advogado(s)
:
TARCISIO BATISTA DE LIMA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. PISO SALARIAL NACIONAL FIXADO PELA LEI FEDERAL Nº 12.994/2014. APLICAÇÃO IMEDIATA E OBRIGATÓRIA AOS ENTES SUBNACIONAIS. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS DEVIDAS. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE PREVISTO EM LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. PAGAMENTO INCONTROVERSO. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA. ANUÊNIO E GRATIFICAÇÃO NATALINA COM FUNDAMENTO EM LEI LOCAL. INÉRCIA ADMINISTRATIVA CONFIGURADA. REAJUSTE LINEAR CONCEDIDO A TODOS OS SERVIDORES. EXCLUSÃO INJUSTIFICADA DE CATEGORIA ESPECÍFICA. AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E IMPESSOALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REGIME JURÍDICO ESTATUTÁRIO. INAPLICABILIDADE DAS NORMAS DA JUSTIÇA DO TRABALHO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Monte Santo contra sentença que julgou procedente o pedido de servidor ocupante do cargo de Agente Comunitário de Saúde, reconhecendo o direito ao recebimento de: (i) diferenças remuneratórias entre o salário mínimo pago e o piso salarial nacional da categoria, no período de junho a novembro de 2014; (ii) adicional de insalubridade não pago em determinados períodos; (iii) adicional por tempo de serviço (anuênio), conforme Lei Municipal nº 40/2011; (iv) gratificação natalina calculada sobre a remuneração integral; e (v) reajuste salarial geral de 10% previsto na Lei Municipal nº 06/2015. O Município apelante alegou, em síntese, ausência de regulamentação local, impedimentos orçamentários, inaplicabilidade das normas federais e ausência de provas do direito alegado pelo servidor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão:
(i) definir se é obrigatória a aplicação imediata do piso salarial nacional previsto na Lei Federal nº 12.994/2014 aos agentes comunitários de saúde vinculados ao Município;
(ii) estabelecer se é devido o pagamento do adicional de insalubridade com base na legislação municipal vigente;
(iii) verificar se há direito ao recebimento do adicional por tempo de serviço (anuênio) e da gratificação natalina sobre a remuneração integral;
(iv) aferir se houve violação ao princípio da isonomia na exclusão dos agentes comunitários de saúde do reajuste salarial previsto na Lei Municipal nº 06/2015;
(v) determinar a legalidade da fixação de honorários advocatícios nos termos do CPC/2015, em detrimento da aplicação de súmula do TST.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei Federal nº 12.994/2014, ao estabelecer o piso salarial dos agentes comunitários de saúde em R$ 1.014,00 para jornada de 40 horas semanais, tem eficácia imediata e aplicação obrigatória a todos os entes federativos, conforme autorizado pelo art. 198, § 5º, da Constituição Federal, incluído pela EC nº 63/2010, e reconhecido pelo STF no julgamento do Tema nº 1.132 da repercussão geral.

A ausência de lei municipal específica ou de previsão orçamentária não constitui justificativa válida para descumprimento da norma federal de ordem pública, notadamente diante da assistência financeira complementar da União prevista constitucionalmente para garantir a implementação do piso.

O adicional de insalubridade é devido aos agentes comunitários de saúde, conforme previsto nos arts. 70 e seguintes da Lei Municipal nº 40/2011, sendo desnecessária a prova pericial quando o próprio Município reconhece e realiza pagamentos administrativos à categoria, conforme entendimento fixado no IRDR – Tema 07 deste Tribunal.

A comprovação da mora administrativa quanto ao anuênio decorre da conjugação da previsão legal expressa (arts. 68 e 69 da Lei Municipal nº 40/2011), dos documentos apresentados pelo servidor e da ausência de impugnação específica e documentos comprobatórios por parte do Município, atraindo a presunção de veracidade da alegação.

A exclusão dos agentes comunitários de saúde do reajuste linear de 10% previsto na Lei Municipal nº 06/2015, sem justificativa legal ou fática, ofende os princípios constitucionais da isonomia e da impessoalidade, tornando legítima a extensão do reajuste à categoria.

A condenação ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 20%, é compatível com o regime jurídico estatutário e a tramitação da causa perante a Justiça Comum, afastando-se a aplicação de normas da Justiça do Trabalho, como a Súmula nº 219 do TST.

IV. DISPOSITIVO E TESE:
Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001046-92.2016.8.05.0168
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE MONTE SANTO e como apelada JOSE ROQUE DE CARVALHO NUNES.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Presidente

Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Relator

Procurador (a) de Justiça